Tribunal: TJMT
Processo: 1009362-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009362-31.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Prisão Preventiva, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARISTELA LEAO DA SILVA - CPF: 009.733.461-83 (PACIENTE), ODONIAS FRANCA DE OLIVEIRA - CPF: 689.560.021-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO FRAGOSO DE LORENA - CPF: 030.757.831-37 (TERCEIRO INTERESSADO), WALISON ELIAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009362-31.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – COMPLEXIDADE DO FEITO, VÁRIOS RÉUS, OITIVA DE TESTEMUNHAS VIA CARTA PRECATÓRIA, REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIAS POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos previstos no ordenamento jurídico, devendo ser aferido sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Transcorrendo a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, a complexidade e as particularidades do processo, isto é, inexistindo negligência, desídia ou descaso do Poder Judiciário, não há falar em constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009362-31.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
ODONIAS FRANÇA DE OLIVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE:
MARISTELA LEÃO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MARISTELA LEÃO DA SILVA
contra ato comissivo do Juízo da
3
a Vara da Comarca de
Mirassol D’Oeste
/MT, nos autos de processo criminal n.
1310
-
64
.201
9
.811.00
11
(Código
268920
), em que foi pres
a
preventivamente pela prática dos crimes de tráfico, associação para o tráfico e posse irregular de
munição
[arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 e 12, da Lei n. 10.926/2003].

O impetrante sustenta que a segregação cautelar perdura por mais de 4 (quatro) anos, sem que tenha sido concluída a instrução processual, o que configura, a seu ver, excesso de prazo para a formação da culpa.

A liminar foi indeferida e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes [docs. digitais n.
40735964
e
41490971
].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n.
42296966
].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009362-31.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a Defensoria Pública cessar o constrangimento ilegal a que está submetida a paciente por ordem do Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos de processo criminal n. 1310-64.2019.811.0011 (Código 268920), no qual a beneficiária foi presa preventivamente, em razão da prática dos crimes de tráfico, associação para o tráfico e posse irregular de munição.

Conforme venho reiteradamente me posicionando, a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no § 4o do art. 282 do Código de Processo Penal, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outra(s) medida(s) cautelar(es), a análise da possibilidade de substituí-la(s) ou mesmo cumulá-la(s) com outra(s), reservando-se à situação da prisão para situações extremas.

É cediço que o constrangimento ilegal para a configuração do excesso de prazo deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Este princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número de processos nas comarcas e varas, aliado à carência de número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.

Esse o entendimento esposado tanto pelos Tribunais Superiores quanto por este Sodalício:

“[...] É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto [...]”
(STJ – HC 443.261/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019).

“[...] O constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, não se configura pela simples soma dos prazos processuais relativos à fase processual em que se encontra o feito, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as características do processo, as razões pelas quais foram ultrapassados os prazos legais, bem como, se houve desídia da autoridade judiciário [...]”
(TJMT – HC n. 1014032-83.2018.8.11.0000, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 10/02/2019).

“[...] Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão que mantém prisão preventiva, na hipótese em que se verifica contribuição da defesa para o alongar da marcha processual e a solução do feito já se avizinha. Ademais, o prazo para formação da culpa não é dotado de expressão de improrrogabilidade, incumbindo à avaliação das particularidades do caso concreto segundo critérios de mínima razoabilidade
” (STF – HC 134771 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016).

No caso
sub judice
, a paciente foi presta em flagrante delito, juntamente com outros 2 (dois) coacusados, em
5 de abril de 2019
, pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 e 12, da Lei n. 10.926/2003.

Valho-me das informações prestadas pela autoridade coatora para elucidação da cronologia processual e da prisão da paciente:

“Aqui se tem ação penal proposta pelo Ministério Público em
desfavor de Maristela Leão da Silva, Ronaldo Fragoso de Lorena e Walison Elias da Silva. Maristela Leão da Silva e Walison Elias da Silva foram denunciados como incursos nas sanções dos artigos 35 e 33, da Lei 11.343/06 e art. 12, da Lei 10.826/03. Ronaldo Fragoso de Lorena foi denunciado como incurso nas sanções do art. 28 da Lei 11.343/03, art. 244-B do ECA e art. 306, §1o, II, da Lei 9.503/97.

A prisão em flagrante foi homologada, no auto de prisão em flagrante de código 268315, e a prisão em flagrante da acusada Maristela Leão da Silva foi convertida em prisão preventiva, bem como foi concedida a liberdade provisória ao denunciado Ronaldo Fragoso, mediante pagamento de fiança, na data de 05.04.2019 [...].

A denúncia foi recebida na data de 13.05.2019 e, na mesma oportunidade, decretada a prisão preventiva do acusado Walison Elias da Silva e a prisão foi cumprida em 24.05.2019.

Os denunciados Ronaldo Fragoso de Lorena e Walison Elias da Silva foram citados na data de 21.05.2019 e a denunciada Maristela Leão da Silva, em 30.05.2019.

Os denunciados apresentaram resposta acusação e foi designada audiência de instrução e julgamento para a data de 26.11.2019, a qual foi realizada na data retromencionada, oportunidade em que foram inquiridas as testemunhas Lenilson Angelo e Fábio da Costa Leite, bem como o Ministério Público desistiu da oitiva das testemunhas Luiz Otavio e Anderson da Silva Nunes e a defesa da denunciada Maristela requereu a oitiva de duas testemunhas. Com efeito, foi homologada a desistência das testemunhas, concedido prazo para a defesa da denunciada Maristela informar os dados das testemunhas, bem como apresentar justificativa para a oitiva dessas.

O Ministério Público requereu a oitiva da testemunha Maria Leonilda e a intimação da genitora da vítima Gabriel da Silva, para que essa informasse o endereço de Gabriel da Silva, pedido que foi deferido em 17.01.2020, contudo, as testemunhas não foram localizadas nos endereços indicados.

O acusado Ronaldo não foi localizado para ser intimado, motivo pelo qual foi decretada sua revelia, bem como foi declarada a preclusão do direito da defesa de apresentar as testemunhas, visto que não apresentou os dados das testemunhas no prazo estabelecido e, na mesma decisão, designada audiência para a data de 31.03.202, tendo por finalidade a oitiva das testemunhas Bruno da Costa Soares e Gabriel da Silva Oliveira e o interrogatório do acusado Walison Elias da Silva, na data de 13.02.2020.

Em razão da pandemia ocasionada pelo Covid-19, a audiência supramencionada foi redesignada para a data de 28.04.2020.

A defesa da denunciada Maristela Leão da Silva, requereu a revogação da prisão preventiva, a qual foi indeferida na data de 27.04.2020, no entanto, em razão da suspensão das audiências, motivadas pelo surto do COVID-19, e da prorrogação do período de suspensão, a audiência foi redesignada para a data de 16.06.2020, às 14h.

Sendo estas as informações que tenho a prestar, renovo a Vossa Excelência os protestos de estima e consideração, colocando-me à disposição para eventuais requisições que se façam necessárias [...]
”

(doc. digital n. 41490971).

Desse modo, apesar do inconformismo do impetrante, não observo retardo indevido ou prolongamento desnecessário na condução do feito.

No caso
sub examine
, o primeiro aspecto a ser sopesado diz respeito ao número de acusados que figuram nos autos da ação penal na comarca de origem, tratando-se de processo com
três denunciados
, circunstância que, em tese, justificaria a demora para a concretização da instrução.

Ademais, há informações de que algumas testemunhas e a própria paciente se encontram na Comarca de Cáceres/MT, de modo que houve a necessidade de cumprimento de diligências por meio de carta precatória, circunstância que implica, por razões lógicas, no prolongamento da instrução processual.

Some-se a isso que há elementos nos autos de que a oitiva das testemunhas e o interrogatório de um dos coacusados não ocorreram por
motivo de força maior
, tendo em vista que o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso prorrogou a suspensão da realização de audiências, de qualquer natureza, em todo o Estado.

Ao caso, aplico os seguintes os seguintes julgados:

“HABEAS CORPUS – ART. 155, §4o, I E IV, C/C 14, II, AMBOS DO CP - PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGAÇÃO – INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA – INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA [...] Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo
necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária
[...]”
(TJMT – Habeas Corpus n. 1008362-30.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019)

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA [...] EXCESSO DE PRAZO. ANDAMENTO PROCESSUAL. TRÂMITE REGULAR. NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS POR CARTAS PRECATÓRIAS E PLURALIDADE DE RÉUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA [...] Por sua vez, a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal [...]
não se verifica nenhuma ilegalidade, porque o andamento processual encontra-se compatível com as particularidades da causa, na qual figuram dois réus e em que necessária a expedição de diversas cartas precatórias para oitiva de testemunhas
[...] o que evidencia a necessidade da adoção de maiores cuidados pela autoridade judicial. Tudo isso afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para o encerramento da ação penal. Ordem denegada”
(STJ – HC 503.155/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019)

“HABEAS CORPUS – [...] ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL – CAUSA PENAL COMPLEXA – EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO – INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU DE EVIDENTE ABUSO DE PODER [...] INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL –
A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório
, desde que a demora – motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário – mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes”
(STF – HC 144080 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 17/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-278 DIVULG 01-12-2017 PUBLIC 04-12-2017)

Neste viés, fácil é concluir que são hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva da paciente, não se podendo falar, em nenhuma hipótese, em constrangimento ilegal, mormente em face da inexistência do malsinado excesso de prazo para formação da culpa.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
MARISTELA LEÃO DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020